Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação.
4. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.